Tribunal: TJMT
Processo: 1024705-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024705-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO. FRUSTRAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE IMÓVEL. ADMISSIBILIDADE. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens, intimação do adquirente do imóvel de um dos executados para prestar esclarecimentos e intimação do administrador judicial responsável pela recuperação judicial da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para o arresto executivo; (ii) determinar se é cabível a intimação do suposto adquirente do imóvel alienado pelo executado; (iii) examinar a necessidade de intimação do administrador judicial da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, tem a finalidade de garantir a penhora futura, sendo cabível em caso de frustração das tentativas de localização do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas de citação.

A intimação do suposto adquirente do imóvel alienado durante o trâmite do processo encontra fundamento no art. 772, III, do CPC, que permite a obtenção de informações de terceiros para garantir a efetividade da execução.

Quanto ao pedido de intimação do administrador judicial da empresa executada, as informações requeridas podem ser obtidas diretamente nos autos do processo de recuperação judicial, sendo desnecessária a diligência referida no presente momento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução no 1039377-49.2023.8.11.0041 ajuizada em face de MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, indeferiu o pedido de intimação do suposto adquirente do imóvel pertencente ao executado Marco Antônio; a intimação do administrador judicial responsável pela recuperação judicial da empresa executada; e o arresto de bens.

Em suas razões, o recorrente aduz que as medidas pleiteadas são indispensáveis à efetividade da execução, uma vez que o imóvel indicado foi alienado após o ajuizamento da ação, e as informações requeridas são essenciais para determinar o rumo do processo.

Argumenta ainda que o arresto executivo encontra respaldo no art. 830 do CPC, diante da não localização do executado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 239442184).

Embora intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id. 246241155).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O agravante pleiteia a realização de arresto executivo sobre os bens do agravado Marco Antônio Dias Filho, tendo em vista a impossibilidade de localizá-lo nos endereços fornecidos.

O arresto executivo, disciplinado pelo art. 830 do CPC, tem por finalidade assegurar a futura penhora, sendo aplicável nos casos em que frustrada a localização do executado para citação.

Em regra, recai sobre o exequente o dever de indicar bens penhoráveis, como previsto no § 2o do art. 829 do CPC,
in verbis
:

“§ 2o. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.

Todavia, na ausência de conhecimento pelo credor acerca de bens passíveis de penhora, a indicação volta-se ao devedor. Contudo, caso o devedor não seja localizado, caberá ao oficial de justiça proceder ao arresto.

Eis o que estabelece o códex processual:

“
Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo." (destacamos)

Diante da não localizado o devedor, incumbirá ao meirinho promover o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a execução e desde que não estejam acobertados pela impenhorabilidade.

E conforme o entendimento jurisprudencial, é admissível o arresto executivo na modalidade eletrônica antes de esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, bastando a demonstração de que as diligências realizadas foram infrutíferas. Tal entendimento decorre da necessidade de evitar que o devedor oculte seu patrimônio em prejuízo do credor.

Confira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A
RRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15.1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.
5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.6. Recurso especial provido.
(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

No caso concreto, o agravante comprovou que as tentativas de localização do agravado foram frustradas. Assim, restam preenchidos os requisitos legais para o deferimento do arresto executivo.

Pleiteia ainda o agravante a intimação do suposto adquirente do imóvel de matrícula no 101.833, alienado pelo agravado Marco Antônio, para que comprove a aquisição do bem. Tal medida encontra fundamento no art. 772, III, do CPC, que faculta ao juiz determinar a prestação de informações por terceiros para garantir a efetividade da execução.

Vale ressaltar que a referida diligência não causa prejuízo às partes nem aos terceiros, tratando-se de medida que visa esclarecer questões essenciais para a continuidade do processo executivo.

Quanto ao pedido de intimação do administrador judicial da MT Aço Ltda., verifico que as informações acerca da relação de credores podem ser obtidas diretamente nos autos do processo de recuperação judicial.

Ademais, eventuais impugnações à suspensão da execução em virtude do período de blindagem devem ser realizadas em recurso próprio.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir o arresto executivo de bens do agravado Marco Antônio Dias Filho e determinar a intimação do adquirente do imóvel objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024